Tribunal: TJMT
Processo: 1016752-67.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016752-67.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 982.300.421-87 (RECORRIDO), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRENTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. CONTRATO COM ASSINATURA FÍSICA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. AUTENTICIDADE PRESUMIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, em razão d
a
negativação
dos dados da parte reclamante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica da assinatura em contrato de renegociação de dívida, que corresponde ao valor e data da negativação, é suficiente para comprovar a legitimidade do débito e afastar a ilicitude da inscrição em cadastro de inadimplentes; e (
ii
) se, comprovada a legitimidade do débito, há dano moral a ser indenizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez de seu crédito para legitimar a cobrança e a inscrição em órgãos de proteção, conforme Súmula 50 da Turma Recursal e o art. 373, I, do CPC.

4. O contrato assinado fisicamente, quando não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando prova pericial, conforme o art. 411, III, do CPC e Súmula 51 da Turma Recursal.

5. No caso concreto, a reclamada apresentou contrato de renegociação com assinatura da reclamante, cujos valores e data de vencimento correspondem à negativação questionada. A reclamante não impugnou especificamente a autenticidade de sua assinatura, mas sim a relação do contrato com o número da negativação, o que não fragiliza a prova documental.

6. A correspondência entre os dados do contrato e da negativação, aliada à ausência de impugnação específica da assinatura, demonstra a origem da dívida e a legitimidade da negativação, caracterizando exercício regular de direito.

7. Uma vez comprovada a legitimidade da negativação, não há que se falar em conduta ilícita da reclamada ou em dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da legitimidade do débito que originou a inscrição em cadastro de inadimplentes incumbe ao credor. 2. O contrato com assinatura física, quando não impugnado especificamente pelo devedor quanto à sua autenticidade, presume-se válido e suficiente para comprovar a existência e a origem da dívida. 3. A correspondência entre os dados do contrato (valor e data) e os da negativação, somada à ausência de impugnação específica da assinatura, legitima a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal. Súmula 51 da Turma Recursal. TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016752-67.2025.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
GAZIN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S
.
A
.

Recorrido
:
LUCIANA MARTINS OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCIANA MARTINS OLIVEIRA ajuizou reclamação em face de
GAZIN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S
.
A. Noticiou que: a) foi impedida de realizar compras a prazo em estabelecimentos comerciais devido à negativação de seu nome; b) constatou que seu nome foi negativado pela
parte
reclamada em 7/12/2022 pelo débito de R$ 385,90; c) desconhece o débito e não recebeu notificação prévia sobre a negativação. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) indenização por dano mora
l
no valor de R$ 12.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a
parte
reclamada comprovou a relação jurídica por meio de instrumento de confissão de dívida assinado pela
parte

reclamante
, mas não comprovou a origem da dívida que gerou a negativação, pois os contratos constantes do instrumento divergem do contrato que originou a negativação; b) as telas sistêmicas juntadas não são suficientes para comprovar a contratação; c) a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral presumido; d)
existem outras restrições em nome da
parte

reclamante
, ainda que posteriores à discutida no processo, o que implica na redução do
quantum
indenizatório. Ao final: a) declarou a inexistência do débito objeto da reclamação; b) condenou a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de
indenização por
dano mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a
parte
rec
lamante
adquiriu produtos e realizou renegociação em 29/11/2022, comprometendo-se a pagar 20 parcelas de R$ 385,90, sendo a primeira com vencimento em 7/12/2022; b) a
parte
rec
lamante
não efetuou o pagamento de
nenhuma parcela; c) embora o instrumento de confissão de dívida não contenha o número do título negativado, as parcelas têm o mesmo valor daquele lançado nos cadastros restritivos; d) o número do título é gerado somente após a formalização do contrato; e) a negativação foi legítima, decorrente do exercício regular de direito; f) não houve dano moral; g) caso mantida a condenação, o valor fixado é desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura física (ID
/PJe2
321568526), supostamente realizada pela parte reclamante.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova pericial grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51:// “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”

A parte reclamante alegou desconhecimento do débito e que não recebeu notificação prévia. Contudo, a parte reclamada, apresentou o contrato de renegociação (ID
/PJe2
321568526) que contém a assinatura da
parte
reclamante e detalha as 20 parcelas de R$ 385,90, com vencimento da primeira em 7/12/2022. Este valor e data correspondem à negativação questionada.

A
parte
reclamante, não impugnou especificamente a autenticidade de sua assinatura no contrato de renegociação, mas sim a relação do contrato com o número da negativação e a natureza unilateral das provas.

No entanto, a correspondência entre o valor e a data do débito no contrato e na negativação, somada à ausência de impugnação específica da assinatura, conforme o artigo 411, inciso III do CPC e a Súmula 51 da Turma Recursal, confere validade ao contrato.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica quanto à assinatura, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita por parte da reclamada ao realizar a negativação.

D
ispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada
e

julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025